Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. JUNTADA DO RECIBO DE PAGAMENTO APENAS EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO CABIMENTO. ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO. CABIMENTO. RESSARCIMENTO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO EM EXCESSO. NÃO CABIMENTO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Constatado que, na apelação Cível interposta, os embargantes impugnaram os fundamentos da r. sentença, na forma exigida pelo artigo. 1.010 do Código de Processo Civil, não se mostra configurada a inépcia do recurso.
2. De acordo com o artigo 493 do Código de Processo Civil, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
3. Evidenciado que, após o ajuizamento dos Embargos à Execução, o embargado emitiu recibo de pagamento, reconhecendo a quitação parcial do débito objeto da demanda executiva, tal circunstância deve ser levada em consideração, para o fim de determinar o abatimento do montante pago no quantum exequendo.
4. Tendo em vista que o acolhimento parcial dos Embargos à Execução deveu-se à quitação de parte do débito após o ajuizamento da demanda, não há como ser acolhida a pretensão de condenação do exequente/embargado ao ressarcimento em dobro do montante cobrado, com base na regra inserta no artigo 940 do Código Civil.
5. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há como ser imposta a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.